Tribunal: TJES
Processo: 0016044-28.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016044-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARCIA CORREA MARTINS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0016044-28.2020.8.08.0024

EMBTE
:
SÔNIA MÁRCIA CORRÊA MARTINS

EMBDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sônia Márcia Corrêa Martins contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, por consequência, preservou a condenação em honorários advocatícios decorrente da extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais. A embargante alegou omissão quanto à tese de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em hipótese de cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando a alegada omissão recai sobre matéria não apreciada no acórdão embargado, por ausência de admissibilidade do recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado limitou-se ao exame do pedido de gratuidade da justiça e da consequente isenção do preparo recursal, não tendo apreciado o mérito da apelação referente à condenação em honorários advocatícios.

A discussão acerca da legalidade da condenação em honorários sucumbenciais somente poderia ser apreciada após o juízo positivo de admissibilidade da apelação, o que não ocorreu no caso concreto.

Os embargos de declaração carecem de dialeticidade quando impugnam matéria estranha aos limites objetivos do acórdão embargado.

A ausência de impugnação adequada da fundamentação do julgado configura vício insanável, que impede o conhecimento do recurso.

O art. 932, parágrafo único, do CPC aplica-se apenas à regularização de vícios estritamente formais, não admitindo complementação de fundamentação recursal ou superação de deficiência argumentativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a abertura de prazo para saneamento prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC não alcança vícios relacionados à ausência de fundamentação adequada ou à inadmissibilidade material do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não podem veicular matéria estranha aos limites objetivos do acórdão embargado.

A ausência de dialeticidade recursal configura vício insanável e impede o conhecimento do recurso.

O art. 932, parágrafo único, do CPC restringe-se à correção de vícios formais, não autorizando complementação da fundamentação recursal.

A discussão sobre honorários sucumbenciais depende da prévia admissibilidade do recurso principal que veicula a insurgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, 932, parágrafo único, e 1.003, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.773.987/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.279.019/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.10.2018, DJe 31.10.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 982.077/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2017, DJe 03.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0016044-28.2020.8.08.0024

EMBTE
:
SÔNIA MÁRCIA CORRÊA MARTINS

EMBDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interpostos por

SÔNIA MÁRCIA CORRÊA MARTINS
em face do v. acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, o qual visava à reforma da decisão monocrática que indeferira o pedido de gratuidade da justiça, mantendo a condenação em honorários advocatícios decorrente da extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas iniciais.

A embargante alega omissão no acórdão, pois não teria enfrentado a tese de ordem pública acerca da ilegalidade da condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe condenação em honorários sucumbenciais nessa modalidade de extinção, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar integralmente a condenação honorária imposta na sentença e mantida pelo acórdão embargado.

Contudo, o recurso não supera o crivo da admissibilidade, porquanto carece de discursividade.

Isso porque a apelação da ora embargante, na qual objurga a condenação em honorários advocatícios, sequer foi admitida, uma vez que, a decisão monocrática de Id 11280466, bem como o acórdão do julgamento do agravo interno (Id 15878624), trataram exclusivamente do pedido da gratuidade de justiça e a reflexa isenção de preparo.

Assim, somente quando superado o juízo de admissibilidade da Apelação é que há espaço para discussão acerca da condenação em honorários.

Registro, em arremate que, por se tratar de vício insanável, é inaplicável a dinâmica do 932, parágrafo único CPC/2015 a espécie, a teor, inclusive, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. INOCORRÊNCIA DE FERIADO NACIONAL. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. RECESSO FORENSE NO STJ. IRRELEVÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. RECESSO FORENSE E/OU SUSPENSÃO DE PRAZOS NOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
7. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade. 8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1279019/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.° 3/STJ. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VÍCIOS FORMAIS. PRECEDENTE DO STF. ARE 953.221/SP. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do

art. 932 do CPC/2015 ["Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível"] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação" (ARE 953.221/SP, Relator Ministro Luiz Fux)
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 982.077/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017
)

Por todo o exposto,
não conheço dos embargos de declaração
, porquanto carece de dialeticidade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.